Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NOVOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO EM PESQUISA REQUERIDA PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. ORDEM LIMINAR PENDENTE DE CUMPRIMENTO. IMPULSO OFICIAL PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realizada, a pedido da parte autora, consulta ao sistema informatizado SisbaJud para identificação de novos endereços da parte ré e encontradas tais informações, uma vez trazida aos autos, constituída está situação que direciona a impulso oficial, conforme dispõe o art. 2o do CPC, para o regular desenvolvimento do processo, afinal a verificação de novos endereços atende ao que faltava ao cumprimento de ordem liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Faltando apenas o endereço onde devesse ser cumprido o comando judicial liminarmente deferido, prescindível para esse específico momento processual qualquer manifestação da parte autora, que requerera a realização de consulta a endereço da ré ao específico intento de viabilizar o cumprimento dessa decisão judicial.
2. Hipótese em que reconhecida a persistência no interesse da ação de busca e apreensão pela utilidade e adequação desse instrumento processual e necessidade da atuação do juízo para a localização do automóvel com a finalidade de consolidação da propriedade fiduciária.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.